Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSUFICIÊNCIA DA CARGA HORÁRIA PRESENCIAL ESTABELECIDA NA GRADE CURRICULAR: FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conclusão de curso técnico de secretariado em 09.7.2019. Alega a consumidora que a instituição de ensino não observou o prazo de 120 dias previsto na Portaria n. 48/SEEDF, da Secretaria de Educação do DF, para a expedição do diploma. Aduz que a Secretaria de Educação teria constatado irregularidade na carga horária presencial mínima da grade curricular do curso, o que teria motivado o indeferimento da emissão do certificado de conclusão.
II. De outro lado, a instituição de ensino assevera que protocolou tempestivamente o pedido de emissão do certificado, e que a demora se deve aos tramites burocráticos do DF.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).
IV. As isoladas justificativas apresentadas pela recorrente (inexistência de defeito na prestação do serviço) não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II). Com efeito os documentos colacionados pela requerente corroboram a verossimilhança de suas alegações (contrato de prestação de serviços educacionais – ID 17707640; declaração de conclusão de curso – 17707641).
V. Por conseguinte, configurada a defeituosa prestação do serviço, responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar sua responsabilidade objetiva (CDC, Art. 14, § 3o, I e II).
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). No caso concreto, bem de ver que a situação vivenciada pela recorrida supera os limites do mero dissabor, porquanto suficientemente demonstrado que a requerente, apesar de ter cursado toda a carga horária proposta pela instituição de ensino, não obteve o certificado de conclusão do curso técnico de secretariado, em razão de aparente inobservância às normas regulatórias da Secretaria de Educação do DF (insuficiência da carga horária presencial estabelecida na grade curricular). Dessa forma, forçoso reconhecer que a situação narrada ocasionou dano psicológico e ofensa aos atributos da personalidade da requerente, motivo pelo qual é devida a compensação por danos morais.
VII. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (artigo 944 do CC). Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).